Tribunal: TJPA
Processo: 0009851-75.2001.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADO (ART. 159, §1º, do CPB). TESE DA APELANTE MÁRCIA ANDRÉA MARTINS DA COSTA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPOSSIBILIDADE ? MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA ? PENA MANTIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TESE DA APELANTE ADRIANA MARTINS DA COSTA ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. O CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO SE CONSUMA INDEPENDENTE DO RECEBIMENTO DA VANTAGEM FINANCEIRA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BEM DOSADA. (ERRO MATERIAL CORRIGIDO). RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.TESE DA APELANTE MÁRCIA ANDRÉA MARTINS DA COSTA.MÉRITOINSUFICIÊNCIA DE PROVAS A autoria e materialidade estão comprovadas por meio do Auto de prisão em flagrante delito das rés ADRIANA e MÁRCIA, com suas primeiras declarações; depoimentos de policiais; testemunhas; e da vítima (fls. 10-19). Termos de reconhecimentos (fls. 31-35). Auto de apresentação e apreensão do veículo indicado na Inicial (fl. 36). Auto de reconhecimento de objetos (fls. 37-39). Neves (fl.47); Júlio Estevam P. Munhoz (fl. 48); Raimundo Nonato Florêncio M. Filho (fl. 50); Antônio Vicente da Costa (fls. 51-52); e Edilson Passos B. Filho. Reinquirições das rés (fls. 58-59).Destaco que nessa fase os depoimentos das próprias rés ADRIANA e MÁRCIA, detalharam todos os atos preparatórios do crime, desde os motivos que o ensejaram, os equipamentos a serem utilizados, até seus possíveis colaboradores. Além disso, temos o reconhecimento que a vítima e as testemunhas ? EDINALDO BENEDITO DOS SANTOS COSTA (a pessoa que alugou e entregou o veículo utilizado no crime); CLEOMAR DA SILVA SANTOS e MARCELINO DINIZ CAMPELO (que as viram dentro do carro) e o reconhecimento que a Polícia obteve de diversos moradores que residiam próximo ao cativeiro da vítima, no distrito de Mosqueiro (CLEOMAR, MARCELINO, VALDELINA e LUIVAN), além da apreensão do veículo utilizado na ação criminosa.O depoimento da vítima é uma prova irrefutável, pois contém riqueza de detalhes de toda a ação delitiva praticada pelas recorrentes, apontando para a efetiva existência do crime de extorsão mediante sequestro e seu provável intuito econômico, restando evidenciada a autoria e materialidade do referido crime.O depoimento da apelante Márcia Andrea Martins da Costa, demonstra que tinha conhecimento dos fatos, pois acompanhou todos os detalhes da empreitada criminosa, tendo participação direta na consumação do crime de extorsão mediante sequestro.Além disso, restou evidenciado que tinha pleno conhecimento sobre a rotina da vítima e de seus genitores, uma vez que estava presente no momento em que vítima sequestrada na saída da escola Santa Catarina de Sena.A apelante Márcia Andrea Martins da Costa apesar de negar a participação no crime, não há como acolher essa tese, pois os fatos apontam que sua participação foi direta em todos os atos preparatórios e executórios do crime de extorsão mediante sequestro, tendo inclusive ficado com a vítima na casa em Mosqueiro.Diante desses fatos, impossível o acolhimento da tese de insuficiência de provas. DOSIMETRIA DA PENA1ª Fase da Dosimetria Reanalisando a 1ª fase da dosimetria, constato que o magistrado a quo valorou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, considerando desfavorável a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, razão pela MANTENHO a pena-base no patamar de 15 (quinze) anos de reclusão, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA. 2ª Fase da Dosimetria da PenaNão há atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas.3ª Fase da Dosimetria da PenaO magistrado a quo valorou corretamente a 3ª fase da dosimetria da pena, reconhecendo a presença de causa de diminuição da pena (§4º do art. 159 do CPB), em razão de ter informado à autoridade policial quanto ao local onde a vítima foi deixada, o que efetivamente ocorreu sem outros danos à vítima, razão pela qual MATENHO a redução na fração de 1/3 (um terço), fixando-a em 10 (dez) anos de reclusão.Regime PrisionalMANTENHO o Regime Fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CPB. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchida a regra do art. 44 Código Penal.APELANTE: ADRIANA SALDANHA DO NASCIMENTOERRO MATERIAL NA SENTENÇAAnalisando os presentes autos, constato que o magistrado a quo no momento de proferir a sentença incorreu em erro material na terceira fase da dosimetria da pena, fixando equivocadamente a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, todavia a pena correta é de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.Dessa forma, passo a examinar as teses da defesa com base nesses novos parâmetros.TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO TENTADO.A defesa sustenta a tese de desclassificação para modalidade tentada do crime de extorsão mediante sequestro, em razão de não ter se consumado a vantagem econômica e com o não recebimento da extorsão no valor de R$ 150.000 (cento e cinquenta mil reais), estaria configurado apenas a modalidade tentada.Não assiste razão o argumento da defesa da apelante, uma vez que o crime de extorsão mediante sequestro se consuma com a privação da liberdade da vítima independentemente da obtenção da vantagem pretendida pelo agente.O crime é permanente, pois a consumação se prolonga enquanto perdurar a privação da liberdade da vítima. Não se pode falar em tentativa pois a vítima teve a sua liberdade privada, conforme ficou devidamente comprovado nos autos.Nesse contexto, afastada a tese defensiva meritória e comprovada a materialidade, a autoria e o dolo na prática do delito previsto no artigo 159, §1º, do Código Penal (extorsão mediante sequestro qualificada), entendo que também deve ser mantida a condenação da apelante ADRIANA SALDANHA DO NASCIMENTO, tal como levada a efeito na sentença. Dosimetria da Pena1ª Fase da Dosimetria da PenaReanalisando a 1ª fase da dosimetria, constato que o magistrado a quo valorou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, considerando desfavorável a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, razão pela MANTENHO a pena-base no patamar de 15 (quinze) anos de reclusão, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA. 2ª Fase da Dosimetria da PenaNão há agravantes a serem reconhecidas.Mantenho o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, ?d?, do CPB, razão pela qual deve ser reduzido no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, passando a pena intermediária para o patamar de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.3ª Fase da Dosimetria da PenaMantenho o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 159 do CPB, ao entendimento de que, a atitude da ré ADRIANA em informar à autoridade policial que iria encerrar a atividade criminosa, deixando a criança em uma praça no município de Ananindeua deve incidir sobre o cálculo da pena para reduzir na fração de 1/3, tornando-a em 08 (oito) anos e 06 (seis) messes de reclusão.Regime PrisionalMANTENHO o Regime Fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CPB. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchida a regra do art. 44 Código Penal.CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS APELOS CRIMINAIS, mantendo a sentença em todos os seus termos.Vistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0009851-75.2001.814.0401
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE)
APELANTES: ADRIANA SALDANHA DO NASCIMENTO
MÁRCIA ANDRÉA MARTINS DA COSTA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADO (ART. 159, §1º, do CPB).
TESE DA APELANTE MÁRCIA ANDRÉA MARTINS DA COSTA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA - PENA MANTIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
TESE DA APELANTE ADRIANA MARTINS DA COSTA
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. O CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO SE CONSUMA INDEPENDENTE DO RECEBIMENTO DA VANTAGEM FINANCEIRA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BEM DOSADA. (ERRO MATERIAL CORRIGIDO).
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
TESE DA APELANTE MÁRCIA ANDRÉA MARTINS DA COSTA.
MÉRITO
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
A
autoria e materialidade
estão comprovadas por meio do Auto de prisão em flagrante delito das rés ADRIANA e MÁRCIA, com suas primeiras declarações; depoimentos de policiais; testemunhas; e da vítima (fls. 10-19). Termos de reconhecimentos (fls. 31-35). Auto de apresentação e apreensão do veículo indicado na Inicial (fl. 36). Auto de reconhecimento de objetos (fls. 37-39). Neves (fl.47); Júlio Estevam P. Munhoz (fl. 48); Raimundo Nonato Florêncio M. Filho (fl. 50); Antônio Vicente da Costa (fls. 51-52); e Edilson Passos B. Filho. Reinquirições das rés (fls. 58-59).
Destaco que nessa fase os depoimentos das próprias rés ADRIANA e MÁRCIA, detalharam todos os atos preparatórios do crime, desde os motivos que o ensejaram, os equipamentos a serem utilizados, até seus possíveis colaboradores.
Além disso, temos o reconhecimento que a vítima e as testemunhas - EDINALDO BENEDITO DOS SANTOS COSTA (a pessoa que alugou e entregou o veículo utilizado no crime); CLEOMAR DA SILVA SANTOS e MARCELINO DINIZ CAMPELO (que as viram dentro do carro) e o reconhecimento que a Polícia obteve de diversos moradores que residiam próximo ao cativeiro da vítima, no distrito de Mosqueiro (CLEOMAR, MARCELINO, VALDELINA e LUIVAN), além da apreensão do veículo utilizado na ação criminosa.
O depoimento da vítima é uma prova irrefutável, pois contém riqueza de detalhes de toda a ação delitiva praticada pelas recorrentes, apontando para a efetiva existência do crime de extorsão mediante sequestro e seu provável intuito econômico, restando evidenciada a autoria e materialidade do referido crime.
O depoimento da apelante
Márcia Andrea Martins da Costa,
demonstra que tinha conhecimento dos fatos, pois acompanhou todos os detalhes da empreitada criminosa, tendo participação direta na consumação do crime de extorsão mediante sequestro.
Além disso, restou evidenciado que tinha pleno conhecimento sobre a rotina da vítima e de seus genitores, uma vez que estava presente no momento em que vítima sequestrada na saída da escola Santa Catarina de Sena.
A apelante Márcia Andrea Martins da Costa apesar de negar a participação no crime, não há como acolher essa tese, pois os fatos apontam que sua participação foi direta em todos os atos preparatórios e executórios do crime de extorsão mediante sequestro, tendo inclusive ficado com a vítima na casa em Mosqueiro.
Diante desses fatos, impossível o acolhimento da tese de insuficiência de provas.
DOSIMETRIA DA PENA

1ª Fase da Dosimetria
Reanalisando a 1ª fase da dosimetria, constato que o magistrado
a quo
valorou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB,
considerando desfavorável a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, razão pela
MANTENHO
a pena-base no patamar de
15 (quinze) anos de reclusão
,
com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.
2ª Fase da Dosimetria da Pena
Não há atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas.
3ª Fase da Dosimetria da Pena
O magistrado
a quo
valorou corretamente a 3ª fase da dosimetria da pena, reconhecendo a presença de causa de diminuição da pena (§4º do art. 159 do CPB), em razão de ter informado à autoridade policial quanto ao local onde a vítima foi deixada, o que efetivamente ocorreu sem outros danos à vítima, razão pela qual
MATENHO
a redução na fração de 1/3 (um terço), fixando-a em
10 (dez) anos de reclusão.
Regime Prisional
MANTENHO
o
Regime Fechado
para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchida a regra do art.
44
Código Penal
.
APELANTE
: ADRIANA SALDANHA DO NASCIMENTO

ERRO MATERIAL NA SENTENÇA
Analisando os presentes autos, constato que o magistrado
a quo
no momento de proferir a sentença incorreu em erro material na terceira fase da dosimetria da pena, fixando equivocadamente a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão,
todavia a pena correta é de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Dessa forma, passo a examinar as teses da defesa com base nesses novos parâmetros.
TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO TENTADO.
A defesa sustenta a tese de desclassificação para modalidade tentada do crime de extorsão mediante sequestro, em razão de não ter se consumado a vantagem econômica e com o não recebimento da extorsão no valor de R$ 150.000 (cento e cinquenta mil reais), estaria configurado apenas a modalidade tentada.
Não assiste razão o argumento da defesa da apelante, uma vez que o crime de extorsão mediante sequestro se consuma com a privação da liberdade da vítima independentemente da obtenção da vantagem pretendida pelo agente.
O crime é permanente, pois a consumação se prolonga enquanto perdurar a privação da liberdade da vítima.
Não se pode falar em tentativa pois a vítima teve a sua liberdade privada, conforme ficou devidamente comprovado nos autos.
Nesse contexto, afastada a tese defensiva meritória e comprovada a materialidade, a autoria e o dolo na prática do delito previsto no artigo 159, §1º, do Código Penal (extorsão mediante sequestro qualificada), entendo que também deve ser mantida a condenação da apelante ADRIANA SALDANHA DO NASCIMENTO, tal como levada a efeito na sentença.
Dosimetria da Pena
1ª Fase da Dosimetria da Pena
Reanalisando a 1ª fase da dosimetria, constato que o magistrado
a quo
valorou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB,
considerando desfavorável a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, razão pela
MANTENHO
a pena-base no patamar de
15 (quinze) anos de reclusão
,
com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.
2ª Fase da Dosimetria da Pena
Não há agravantes a serem reconhecidas.
Mantenho o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB, razão pela qual deve ser reduzido no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, passando a pena intermediária para o patamar de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
3ª Fase da Dosimetria da Pena
Mantenho o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 159 do CPB, ao entendimento de que, a atitude da ré ADRIANA em informar à autoridade policial que iria encerrar a atividade criminosa, deixando a criança em uma praça no município de Ananindeua deve incidir sobre o cálculo da pena para reduzir na fração de 1/3, tornando-a em
08 (oito) anos e 06 (seis) messes de reclusão
.
Regime Prisional
MANTENHO
o
Regime Fechado
para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchida a regra do art.
44
Código Penal
.
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS APELOS CRIMINAIS
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,

nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 10 de dezembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0009851-75.2001.814.0401
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE)
APELANTES: ADRIANA SALDANHA DO NASCIMENTO
MÁRCIA ANDRÉA MARTINS DA COSTA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

ADRIANA SALDANHA DO NASCIMENTO e MÁRCIA ANDRÉA MARTINS DA COSTA,
interpuseram
Recursos de Apelação Criminal
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CAPITAL
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para
CONDENAR
as apelantes pela prática do
crime de extorsão mediante sequestro
, previsto no art. 159, §1º do CP.

Adriana Saldanha do Nascimento
à pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.
(erro material na pena)

Márcia Andréa Martins da Costa

à pena definitiva de
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.

ABSOLVER
o denunciado
JANILSON GARCIA COSTA
do crime de extorsão mediante sequestro tipificado no art. 159, § 1º do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

ABSOLVER
as rés
ADRIANA SALDANHA DO NASCIMENTO; MÁRCIA ANDRÉA MARTINS DA COSTA e o réu JANILSON GARCIA COSTA
do crime de formação de quadrilha ou bando, tipificado no art. 288, do CPB (atual associação criminosa), seja em face da redação atual trazida com a Lei 12.850/13, ou antes dela, nos termos do art. 386, III do CPP.

Narra a denúncia que no dia 21/06/2001, por volta das 18:00 horas a vítima se encontrava em frente ao colégio Santa Catarina de Sena localizado à Av. Braz de Aguiar (fundos do colégio), onde esperava o motorista Janilson Garcia Costa, marido da segunda denunciada. Num determinado momento, apareceu no local a acusada MÁRCIA que falou para a vítima "VAMOS ALI QUE SEU PAI ESTÁ LHE ESPERANDO". Que a acusada MÁRCIA conduziu a pequena vítima até o veículo Mazda, de cor branca, com faixa lateral azul que havia sido pego emprestado por ADRIANA junto a empresa Costa Construções com a testemunha ANTÔNIO VICENTE DA COSTA, e onde se encontrava os demais acusados.

Que seguiram para a ilha de Mosqueiro onde já chegaram pela noite e ficaram na residência de propriedade do Sr. AMADEU, tio da acusada ADRIANA e dono da sigla de jogo do bicho "A FAVORITA". Que para justificar sua presença no local ADRIANA teria inventado para o caseiro que MÁRCIA teria brigado com seu marido e que iria passar alguns dias com a filha (vítima) na casa, resultando com isso a entrega a acusada MÁRCIA das chaves da residência.

Que o acusado ALCIMAR, às 10.00 horas do dia seguinte (22.06.01), fez o primeiro contato com a vítima NILSON MIGUEL AMARAL DE JESUS exigindo que o mesmo lhe pagasse de resgate o valor de R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), acrescentando, ainda, que era integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital) e que se o mesmo não pagasse o valor exigido a vítima AMANDA seria morta. Mais quatro telefonemas foram dados no mesmo sentido para a vítima NILSON, que os atendeu.

Narra a exordial que, por volta das 19.00 horas do dia 22/06/2001, dado o clamor público e as notícias geradas na imprensa à época, a vítima foi abandonada pelas acusadas MÁRCIA e ADRIANA numa praça de Ananindeua e localizada posteriormente pelo senhor RAIMUNDO NONATO, sem que houvesse qualquer pagamento de resgate, o que, a despeito disso, não se revelou qualquer nuance de desistência voluntária ou arrependimento eficaz por parte dos envolvidos, que consumaram o crime, dado que, pelo risco gerado com a repercussão, apenas não exauriram a conduta.

Argumenta que restaram comprovadas as condutas de reunião de quadrilha ou bando para o fim almejado da prática de extorsão mediante sequestro em relação a todos os envolvidos (CP art.159, §1º, e 288, c/c o art.1º, da lei 8.072/90), acrescida da causa de aumento da pena prevista no art. 62, I unicamente em relação ao réu ALCIMAR DE ALCÂNTARA.

Relaxados os flagrantes das acusadas ADRIANA NASCIMENTO e MÁRCIA MARTINS DA COSTA, presas em 23/06/2001, suas pris
õ
es preventivas, todavia, foram decretadas em 10/07/2001 em conjunto com a do corréu ALCIMAR DE ALCÂNTARA (fls. 106-108).

Denúncia foi recebida no dia 28.08.2001. (fls. 132).

Audiência de qualificação e interrogatório dos acusados JANILSON, ADRIANA e MÁRCIA realizada em 12/09/2001 (fls. 142-145, v.), antes das alterações processuais impostas pela lei 11.719/08, com a defesa prévia somente de ambas sendo apresentadas, constante de rol de testemunhas e documentos (fls. 157-163).

Em 13/01/2001, foi concedida as liberdades provisórias das rés junto ao TJ-PA, por liminar em HC, que, posteriormente, no mérito, foi confirmada (fls. 166 e 345).

Seguiram-se diversos pedidos de diligências, acareaç
õ
es e juntadas de documentos, notadamente contas de telefone fixo e móvel, com deferimento em parte dos requerimentos, além da determinação ao acusado JANILSON COSTA para que anexasse sua defesa prévia (fls. 149-151, 184, 201-341).

Citação por EDITAL do acusado ALCIMAR SILVA DE ALCÂNTARA, que teve suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP em 05/07/2002, com decretação de sua Prisão Preventiva (fl. 349).

Na sequência, sem todavia suprir a lacuna deixada pela ausência de defesa prévia do réu JANILSON, foi realizada, em 12/12/2002, audiência de instrução e julgamento inquirindo-se o informante NILSON MIGUEL AMARAL DE JESUS, pai da vítima, mencionando o respectivo termo que o advogado Dr. Valério Guimarães acompanharia a defesa de todos os acusados. Registrou-se presentes ao ato, as rés ADRIANA e MÁRCIA. Foi deferido o pedido de mudança na assistência de acusação e determinada a continuação da instrução com a oitiva da vítima e demais testemunhas (fls. 361-368).

Em 24/04/2003 nova audiência realizada onde se ouviu a vítima A.E.O.A, devidamente assistida por seu pai. Para esse ato restou frustrada a intimação do réu JANILSON COSTA que não foi encontrado em sua residência em Marituba. Já em 28/04/2003, deixaram de ser inquiridas as testemunhas indicadas no termo respectivo (fls. 383-386 e 392).

Novo ato instrutório foi realizado em 21/06/2006, com a inquirição da testemunha VALDELINA LIMA COSTA, presente o réu JANILSON COSTA (fls. 455-457).

Em 01/09/2006 o MP suscitou a exceção de incompetência do juízo da 13ª Vara da Capital em face de criação da específica Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes por lei Estadual (22ª Vara Criminal), o que ensejou a remessa dos autos à nova Unidade Jurisdicional (fls.480-482).

Em 21/06/2007 instrução adiada (fls.492-493). Em 08/08/2007, ante os requerimentos saneadores requeridos pelo MP, inclusive quanto à situação do acusado JANILSON COSTA, que não apresentou defesa prévia (fls.494-496), foi exarado despacho saneador, com determinação de diversas providências (fls.498-499).

Em 12/12/2007 instrução adiada (fl.564). Em 26/02/2008 instrução não realizada em face da dispensa de testemunhas e procedimento de acareação (fl.573). Em 25/06/2008 e 02/03/2009, as instruç
õ
es foram adiadas. Saneamento do feito quanto à validade dos atos processuais já praticados na forma da lei 11.719/08 (fls.591/592).

Em 28/09/2009, foi dado vista as partes para fins de diligências (art. 402 do CPP), havendo apenas a manifestação do MP pugnando pela juntada de antecedentes (fls. 605-604).

Em Alegações Finais apresentadas em 17/11/2009, o Ministério Público requereu a procedência da Denúncia e consequente condenação dos acusados nas imputações respectivas (fls. 606-610).

Alegações finais da corré MÁRCIA ANDRÉA MARTINS DA COSTA apresentadas em 26/05/2011, sustentou a tese da negativa de autoria e insuficiência de provas e pugnou pela sua absolvição, na forma do art. 386, IV do CPP (fls.631-638).

Sem qualquer motivação aparente, novos MEMORIAIS do Ministério Público foram apresentados, em que pede, também, pela condenação
das rés ADRIANA do NASCIMENTO e MÁRCIA da COSTA, mas pela ABSOLVIÇ¿O de JANILSON COSTA (fls.649-
656).

Em 03/08/2012, novamente, e sem justificativa, mesmo já existindo nos autos as raz
õ
es finais da acusada MÁRCIA ANDRÉA DA COSTA, a Defensoria Pública juntou ¿MEMORIAIS DE DEFESA¿ em nome de todos os acusados, discorrendo acerca da ausência de provas
e pedindo ao final a ABSOLVIÇ¿O dos envolvidos na forma do art. 386, V ou VII do CPP. (fls.659-661).

O Juízo de Direito da
1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CAPITAL
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para
CONDENAR
as apelantes pela prática do
crime de extorsão mediante sequestro
, previsto no art. 159, §1º do CP.

Adriana Saldanha do Nascimento
à pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.
(erro material na sentença)

Márcia Andréa Martins da Costa

à pena definitiva de
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.

ABSOLVER
o denunciado
Janilson Garcia Costa
do crime de extorsão mediante sequestro tipificado no art. 159, § 1º do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

ABSOLVER
as rés
ADRIANA SALDANHA DO NASCIMENTO; MÁRCIA ANDRÉA MARTINS DA COSTA e o réu JANILSON GARCIA COSTA
do crime de formação de quadrilha ou bando, tipificado no art. 288, do CPB (atual associação criminosa), seja em face da redação atual trazida com a Lei 12.850/13, ou antes dela, nos termos do art. 386, III do CPP.

A defesa de
Adriana Saldanha do Nascimento
, opôs
Embargos de Declaração
(fls. 700-702), o qual foi acolhido pelo magistrado
a quo
que acrescentou a detração na sentença (fls. 703-703v).

O advogado particular de
Adriana Saldanha do Nascimento
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
(fls. 706).

A Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação Criminal
em favor de
Márcia Andrea Martins da Costa,
pugnando as teses de insuficiência de provas e redimensionamento da pena. (fls. 708-714).

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
em face do denunciado
Márcia Andrea Martins da Costa
, pugnou pela
improcedência
do apelo. (fls. 719-722).

A defesa da apelante
Adriana Saldanha do Nascimento
, apresentou
razões recursais
, pugnando a tese de desclassificação para modalidade tentada do crime de extorsão mediante sequestro e redimensionamento da pena. (fls. 735-742).

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
em face do denunciado
Adriana Saldanha do Nascimento
, pugnou pela
improcedência
do apelo. (fls. 734-740).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos apelos recursais interpostos por
Adriana Saldanha do Nascimento e Márcia Andrea Martins da Costa.
(fls. 742-747).

É o relatório. Ao revisor. Incluir na Pauta Virtual.
Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0009851-75.2001.814.0401
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE)
APELANTES: ADRIANA SALDANHA DO NASCIMENTO
MÁRCIA ANDRÉA MARTINS DA COSTA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são tempestivos e adequados.
Conheço
.

MÉRITO

APELANTE: MÁRCIA ANDRÉA MARTINS DA COSTA

TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

A defesa do apelante
Márcia Andréa Martins da Costa
, pugnou pela insuficiência de provas do crime de extorsão mediante sequestro, tipificado no art. 159, §1º, do CPB. Todavia, não há nos autos elementos probatórios que possam da viabilidade para referida tese recursal. Senão vejamos:

A
autoria e materialidade
estão comprovadas por meio do Auto de prisão em flagrante delito das rés ADRIANA e MÁRCIA, com suas primeiras declarações; depoimentos de policiais; testemunhas; e da vítima (fls. 10-19). Termos de reconhecimentos (fls. 31-35). Auto de apresentação e apreensão do veículo indicado na Inicial (fl. 36). Auto de reconhecimento de objetos (fls. 37-39). Neves (fl.47); Júlio Estevam P. Munhoz (fl. 48); Raimundo Nonato Florêncio M. Filho (fl. 50); Antônio Vicente da Costa (fls. 51-52); e Edilson Passos B. Filho. Reinquirições das rés (fls. 58-59).

Destaco que nessa fase os depoimentos das próprias rés ADRIANA e MÁRCIA, detalharam todos os atos preparatórios do crime, desde os motivos que o ensejaram, os equipamentos a serem utilizados, até seus possíveis colaboradores.

Além disso, temos o reconhecimento que a vítima e as testemunhas - EDINALDO BENEDITO DOS SANTOS COSTA (a pessoa que alugou e entregou o veículo utilizado no crime); CLEOMAR DA SILVA SANTOS e MARCELINO DINIZ CAMPELO (que as viram dentro do carro) e o reconhecimento que a Polícia obteve de diversos moradores que residiam próximo ao cativeiro da vítima, no distrito de Mosqueiro (CLEOMAR, MARCELINO, VALDELINA e LUIVAN), além da apreensão do veículo utilizado na ação criminosa.

A vítima
AMANDA EUTRÓPIO OLIVEIRA AMARAL
, declarou em juízo:
¿(...) Que já havia encerrado suas aulas e era de tardinha ela estava aguardando para ir para sua residência, quando lá chegou uma mulher que ela não conhecia dizendo que tinha ido buscá-la para levá-la para sua residência; Que foi levada para um veículo onde lá se encontravam mais um homem e uma mulher que também não os conhecia; Que a declarante foi levada para Mosqueiro, lá chegando já pela noite; Que foi lhe dito que seus pais e sua filha logo chegariam; Que a declarante dormiu na casa em Mosqueiro em companhia de uma das mulheres e que a outra e o homem foram embora; Que no outro dia já a tarde, ela foi levada para Ananindeua pelas duas mulheres tendo sido deixada dentro de um mercado, tendo as suas duas mulheres mandado que ela ficasse lá e que seu pai viria buscá-la;
Que quando a declarante voltou para casa, ela não mais estava com o uniforme do colégio, visto que as acusadas haviam lhe dado roupas para mudar; Que durante a viagem para Mosqueiro as acusadas não conversaram com a declarante
; Que quem dirigia o veículo em que a declarante era transportada, também era desconhecido para depoente; Que conhecia a mulher de Janilson de nome ADRIANA que estava no carro;
Que não foi Adriana que foi pegá-la no colégio (...) Que na Delegacia a declarante reconheceu as acusadas como as pessoas que haviam levado para Mosqueiro (...) Que a depoente reconhece as duas acusadas Adriana e Márcia aqui presente como as duas mulheres que apanharam no colégio Santa Catarina de Sena e a levaram para Mosqueiro, sendo que quem ficou com esta dormindo em Mosqueiro foi a acusada Márcia Andrea e que foram também Adriana e Márcia quem a deixaram em um mercado em Ananindeua. (...)¿

O depoimento da vítima é uma prova irrefutável, pois contém riqueza de detalhes de toda a ação delitiva praticada pelas recorrentes, apontando para a efetiva existência do crime de extorsão mediante sequestro e seu provável intuito econômico, restando evidenciada a autoria e materialidade do referido crime.

Vejamos o depoimento da apelante
Márcia Andrea Martins da Costa:
¿(...) Que no dia em que ocorreu o fato delituoso saiu com ADRIANA e percebeu que estava muito assustada e nervosa.
Que foram apanhar um carro de um tio do marido dela e dirigiram-se para o colégio onde Adriana apanhou Amanda(...)¿.
¿(...) Que inclusive Adriana manifestou arrependimento e medo querendo desistir, porém, um elemento que também lá já se encontrava armado, mostrando a arma para Adriana, ela com medo acabou pegando Amanda e dirigiram-se primeiro para o Aurá, de lá, o elemento que as acompanhava começou a dar uns telefonemas e depois disse à Adriana que ela teria que dar um jeito de deixar a vítima, tendo Adriana resolvido ir para Mosqueiro.
Que já no Mosqueiro a acusada veio a tomar conhecimento que se tratava de um sequestro (...)¿.
¿(...) Que Adriana estava apavorada (¿) e teria desistido naquele momento, se não fosse a interferência do elemento que as acompanhava (¿) que intimidava ADRIANA com sua arma.
Que Adriana com medo que Alcimar fizesse algum mal à Amanda, pediu à interroganda que permanecesse em Mosqueiro em companhia de Amanda
. Que no dia seguinte ADRIANA retornou a Mosqueiro e ALCIMAR n¿o mais lá s
e encontrava. Que ela disse que ia aproveitar a oportunidade e iria devolver Amanda para sua família.
Que elas retornaram para Belém deixando Amanda por volta das 17.30 horas em Ananindeua, em uma lanchonete (¿) e ficaram às proximidades até o momento em que Amanda foi resgatada, preocupadas para que nada de mal acontecesse à ela (¿)
. Que mesmo depois (¿) ADRIANA não deu maiores explicaç
õ
es sobre o sequestro, dizendo apenas que ela tinha feito aquilo à mando de outras pessoas, não citando nomes (...)¿.

O depoimento da apelante
Márcia Andrea Martins da Costa,
demonstra que tinha conhecimento dos fatos, pois acompanhou todos os detalhes da empreitada criminosa, tendo participação direta na consumação do crime de extorsão mediante sequestro.

Além disso, restou evidenciado que tinha pleno conhecimento sobre a rotina da vítima e de seus genitores, uma vez que estava presente no momento em que vítima sequestrada na saída da escola Santa Catarina de Sena.

A apelante Márcia Andrea Martins da Costa apesar de negar a participação no crime, não há como acolher essa tese, pois os fatos apontam que sua participação foi direta em todos os atos preparatórios e executórios do crime de extorsão mediante sequestro, tendo inclusive ficado com a vítima na casa em Mosqueiro.

Diante desses fatos, impossível o acolhimento da tese de insuficiência de provas.

DOSIMETRIA DA PENA

No tocante aos pedidos afetos à dosimetria, de
fixação da pena-base no mínimo legal
, assento que para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular no ponto de interesse:
¿
CULPABILIDADE
reprovável, eis que a formação da vontade da ré MÁRCIA ANDRÉA MARTINS DA COSTA era perfeitamente exigível que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacta em seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava ela sob qualquer coação moral irresistível (não se comprovou que as ameaças feitas por ALCIMAR à ADRIANA durante a ação delituosa a tivesse, de alguma forma, compelido a prosseguir na ação criminosa), tendo sido movida, ao que se depreendeu, pelo intuito de auxiliar financeiramente a ré ADRIANA, em coautoria coadjuvante; tinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica); era, e é imputável (não era menor de 18 anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado). Sua
CONDUTA SOCIAL
até então se mostrava irrepreensível. Inexistem elementos para avaliar os percalços de sua
PERSONALIDADE
que, aparentemente, se mostrou sem quaisquer anormalidades. Não vislumbrei
MOTIVOS
e
CIRCUNSTÂNCIAS
relevantes e determinantes que justificasse tão grave conduta, não sendo suficiente a motivação financeira ou a relação de amizade com ADRIANA. As
CONSEQUÊNCIAS
extrapenais, tanto para o contexto social advinda com o clamor público, quanto para a pequena vítima à época - provavelmente com prolongamentos até os dias de hoje - foram graves e relevantes. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
em nada contribuiu para o crime (...)¿.

Reanalisando a 1ª fase da dosimetria, constato que o magistrado
a quo
valorou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB,
considerando desfavorável a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, razão pela
MANTENHO
a pena-base no patamar de
15 (quinze) anos de reclusão
,
com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Não há atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas.

3ª Fase da Dosimetria da Pena

O magistrado
a quo
valorou corretamente a 3ª fase da dosimetria da pena, reconhecendo a presença de causa de diminuição da pena (§4º do art. 159 do CPB), em razão de ter informado à autoridade policial quanto ao local onde a vítima foi deixada, o que efetivamente ocorreu sem outros danos à vítima, razão pela qual
MATENHO
a redução na fração de 1/3 (um terço), fixando-a em
10 (dez) anos de reclusão.

Regime Prisional

MANTENHO
o
Regime Fechado
para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchida a regra do art.
44
Código Penal
.

APELANTE
: ADRIANA SALDANHA DO NASCIMENTO.

ERRO MATERIAL NA SENTENÇA

Analisando os presentes autos, constato que o magistrado
a quo
no momento de proferir a sentença incorreu em erro material na terceira fase da dosimetria da pena, fixando equivocadamente a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, todavia a pena correta é de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Dessa forma, passo a examinar as teses da defesa com base nesses novos parâmetros.

TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO TENTADO.

A defesa sustenta a tese de desclassificação para modalidade tentada do crime de extorsão mediante sequestro, em razão de não ter se consumado a vantagem econômica e com o não recebimento da extorsão no valor de R$ 150.000 (cento e cinquenta mil reais), estaria configurado apenas a modalidade tentada.

Não assiste razão o argumento da defesa da apelante, uma vez que o crime de extorsão mediante sequestro se consuma com a privação da liberdade da vítima independentemente da obtenção da vantagem pretendida pelo agente.

O crime é permanente, pois a consumação se prolonga enquanto perdurar a privação da liberdade da vítima.

Não se pode falar em tentativa pois a vítima teve a sua liberdade privada, conforme ficou devidamente comprovado nos autos.

Examinando o artigo 159 do Código Penal, Luiz Regis Prado (2010, p. 544) escreve que:
"a ação incriminada consiste em sequestrar pessoa, ou seja, privá-la de sua liberdade, arrebatá-la, detê-la ou retê-la arbitrariamente em um determinado lugar com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. A privação da liberdade da vítima pode ocorrer através de qualquer meio executivo (delito de forma livre) (...) Nada impede que a vítima seja sequestrada em sua própria casa, com o cerceamento de sua liberdade, condicionando-se a restituição ao status quo ante ao pagamento de preço ou a qualquer outra exigência. No que tange à vantagem descrita no tipo, faz-se mister que seja de natureza econômica. "

Quanto à forma qualificada do referido artigo, prossegue o jurista, em valorosa lição (p. 545):
"são três as qualificadoras do delito de extorsão mediante sequestro. (...) Trata-se de três casos de agravamento da pena, motivadas pela maior gravidade do injusto. A duração do sequestro por mais de vinte e quatro horas sobreleva o sofrimento da vítima. Sendo a vítima menor de 18 ou maior de 60 anos, torna-se maior a propensão do sujeito passivo às sugestões do agente. Essa qualificadora implica maior desvalor da ação, visto que a qualidade da vítima afasta a possibilidade de uma efetiva reação delituosa e, consequentemente, aumenta a probabilidade de produção do resultado. Por fim, qualifica-se o delito se é cometido por quadrilha ou bando. Tendo em vista que o tipo faz expressa referência ao delito insculpido no art. 288 do Código, o conceito de quadrilha deve ser fornecido o por este. Dessa forma, é fundamental que estejam reunidas mais de três pessoas para realizar a extorsão mediante sequestro; (...) ".

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

¿Habeas Corpus para reformar decisão transitada em julgado: cabimento, ordem conhecida. Alegação de condenação baseada só em prova do inquérito e daí sua nulidade; todavia, o juiz se valeu de outras provas produzidas à luz do contraditório. De qualquer modo, nos estreitos limites do habeas corpus, não cabe discussão sobre regularidade da prova, porquanto só no processo de conhecimento isso seria possível (assegurar que eventual nulidade da prova fosse, de alguma forma, sanada).
Extorsão mediante seqüestro: a consumação desse delito prescinde da efetiva obtenção da vantagem, pelo que, com a privação de liberdade, já está consumado o delito
. Alegação de inexistência de dolo específico: incabível a discussão em tema de habeas corpus.
O curto tempo de privação da liberdade não retira a tipicidade da conduta
. Alegação de agir no estrito cumprimento do dever legal, pois o paciente, na condição de policial, apenas tentou prender conhecido assaltante de banco: é outra matéria fática impossível de ser discutida neste writ e, de qualquer modo, a operação policial não fora autorizada, nem comunicada à Delegacia local, certo que o paciente é policial civil de outro Estado-membro. (STJ - HC: 87764 SC 2007/0174595-5, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 07/05/2009, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: 20090525 --> DJe 25/05/2009)¿

Nesse contexto, afastada a tese defensiva meritória e comprovada a materialidade, a autoria e o dolo na prática do delito previsto no artigo 159, §1º, do Código Penal (extorsão mediante sequestro qualificada), entendo que também deve ser mantida a condenação da apelante ADRIANA SALDANHA DO NASCIMENTO, tal como levada a efeito na sentença.

Dosimetria da Pena

1ª Fase da Dosimetria da Pena
¿
CULPABILIDADE
, sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era à ré perfeitamente exigível que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacta em seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava a ré sob qualquer coação moral irresistível (não se comprovou as ameaças a ela feitas por ALCIMAR durante a ação delituosa), tendo sido movida, ao que se depreendeu, pelo intuito meramente financeiro; tinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica); era, e é imputável (não era menor de 18 anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado). Sua
CONDUTA SOCIAL
até então se mostrava irrepreensível. Inexistem elementos suficientes para avaliar a sua
PERSONALIDADE
que, aparentemente, se mostrou sem quaisquer anormalidades. Não vislumbrei
MOTIVOS
e
CIRCUNSTÂNCIAS
relevantes e determinantes que justificasse tão grave conduta, não sendo suficiente a motivação financeira. As
CONSEQUÊNCIAS
tanto para o contexto social advinda com o clamor público, quanto para a pequena vítima à época - provavelmente com prolongamento até os dias de hoje - foram graves e relevantes. O
COMPORTAMENTO

DA VÍTIMA
em nada contribuiu para a aç¿o delituosa.

Reanalisando a 1ª fase da dosimetria, constato que o magistrado
a quo
valorou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB,
considerando desfavorável a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, razão pela
MANTENHO
a pena-base no patamar de
15 (quinze) anos de reclusão
,
com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Não há agravantes a serem reconhecidas.

Mantenho o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB, razão pela qual deve ser reduzido no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, passando a pena intermediária para o patamar de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3ª Fase da Dosimetria da Pena

Mantenho o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 159 do CPB, ao entendimento de que, a atitude da ré ADRIANA em informar à autoridade policial que iria encerrar a atividade criminosa, deixando a criança em uma praça no município de Ananindeua deve incidir sobre o cálculo da pena para reduzir na fração de 1/3, tornando-a em
08 (oito) anos e 06 (seis) messes de reclusão
.

Regime Prisional

MANTENHO
o
Regime Fechado
para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchida a regra do art.
44
Código Penal
.

Diante de todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, para
conhecer
e
negar provimento aos apelos criminais
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 10 de dezembro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator